Tribunal: TJMT
Processo: 1007429-65.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007429-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLIDE AUGUSTO - CPF: 068.673.161-15 (APELANTE), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO), ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA - CPF: 278.946.218-62 (ADVOGADO), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), FLORISVALDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 002.888.418-32 (APELADO), PAULO ROSSI DA SILVA - CPF: 871.344.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – NÃO REALIZADA – COBRANÇA DE IMPOSTOS E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – SÚMULA 585 STJ

– RESTITUIÇÃO DEVIDA

– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do STJ, a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Precedentes e Súmula 585 do STJ.

A
inserção indevida do nome do ex-proprietário junto à dívida ativa, em razão do débito referente ao IPVA, que não é de sua responsabilidade, enseja a restituição do valor pago e o dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007429-65.2018.8.11.0041

APELANTE: CLIDE AUGUSTO

APELADO: FLORISVALDO RIBEIRO DA SILVA

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer Decorrente da Não Transferência do Veículo com Pedido de Danos Materiais e Morais e Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela n. 1007429-65.2018.8.11.0041 - 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Clide Augusto.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer Decorrente da Não Transferência do Veículo com Pedido de Danos Materiais e Morais e Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, ajuizada por Clide Augusto em desfavor de Florisvaldo Ribeiro da Silva.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou improcedentes
os pedidos da demanda e, por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser o requerente beneficiário da gratuidade da justiça.

APELO
: o autor sustenta, em síntese, que a propriedade do veículo foi transferida ao requerido apelado em 28/02/2007, cuja entrega ocorreu no mesmo dia da assinatura do DUT, porém o apelado somente realizou a transferência em 16/02/2022, depois de ajuizada a ação.

Aduz que restou caracterizada a prática de ato ilícito decorrente da demora na transferência do veículo, com reflexos deste ato, tal como a sua inscrição em dívida ativa referente ao inadimplemento do débito de IPVA de 2016, no valor original de R$ 386,61, com valor atualizado de R$ 662,35 na data do pagamento (09/02/2007), que teria ocasionado abalo moral e material, a ensejar o dever de indenizar.

Argumenta ainda que a não demonstração de anotação irregular do seu nome em cadastro de proteção ao crédito preexistente à inscrição do débito de IPVA/2016, emitida em 05/02/2018, afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Pugna pela reforma da sentença recorrida para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos da demanda, para condenar o requerido apelado ao pagamento de indenização por danos materiais atualizados e danos morais, bem como invertido os ônus de sucumbência.

CONTRARRAZÕES
: Id. 139131233.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se comporta reforma a sentença impugnada, a fim de condenar o requerido apelado ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, decorrentes de cobrança tributária (IPVA) de veículo vendido pelo autor apelante que não foi realizada a transferência.

A lide advém do fato de que o requerido não teria efetuado a transferência de veículo adquirido do autor, uma caminhonete S10/GM, cor branca, ano 1998/1999, placa JZJ 4570, vendido em 28/02/2007.

Narra a inicial que o autor entregou ao requerido o documento original e o recibo com firma reconhecida para que este realizasse a transferência do veículo para seu nome dentro do prazo exigido por lei, todavia, após vários anos, recebeu correspondência do DETRAN/MT informando que estava com débitos junto àquele órgão, em virtude de inadimplência das taxas e multas referentes ao veículo negociado, bem assim que foi obrigado a pagar dívida ativa protestada de impostos (IPVA) decorrentes do aludido veículo não transferido.

A sentença impugnada julgou improcedentes os pedidos da demanda, por entender que o autor não cumpriu a obrigação de vendedor de comunicar a venda do veículo ao DETRAN-MT.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 134, é obrigação do vendedor comunicar ao órgão de trânsito a alienação do veículo, no prazo de 30 dias, como também do comprador, a transferência de propriedade em igual prazo, como prescreve o art. 123, § 1o, do CTB, ônus que não foi cumprido por qualquer das partes, remanescendo o registro do veículo em nome do autor apelante, razão porque contra si foi endereçada a cobrança dos tributos e a inscrição na dívida ativa.

A propósito:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

[...]

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas”.

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

Como se vê, o autor, de certa forma, foi desidioso em se desvencilhar da sua obrigação, porquanto de igual maneira, tinha o dever imposto pela lei de comunicar ao órgão de trânsito a venda do veículo, nos termos do referido art. 134 do CTB e, não o fazendo, concorreu para que as obrigações incidentes sobre o veículo alienado lhe fossem endereçadas, é, portanto, solidariamente responsável por eventuais penalidades administrativas impostas.

Por outro lado, é assente o entendimento no STJ no sentido de que a responsabilidade solidária, prevista em desfavor do alienante do veículo automotor, que não informou ao DETRAN a transferência de propriedade do bem,
restringe-se às penalidades relacionadas às infrações de trânsito cometidas até a data da comunicação
,
não compreendendo o pagamento do IPVA
.

Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 585, que estabelece: “
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
”.

Ainda neste sentido:

"A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB,
não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
". (AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/06/2020, DJe 17/6/2020).

Acerca do tema, também este Tribunal de Justiça decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN – ARTS. 123, § 1o E 134 DO CTB – COBRANÇA DE DÉBITOS DO VEÍCULO EM NOME DA PARTE AUTORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUANTO ÀS PENALIDADES RELACIONADAS ÀS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS ATÉ A DATA DA COMUNICAÇÃO –
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO GERA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AO ANTIGO PROPRIETÁRIO – SUMULA 585 STJ
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EQÜIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar de ser ônus do adquirente do veículo adotar as providências necessárias à efetivação da expedição de novo Certificado de Registro do bem (art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Nacional), é dever do vendedor encaminhar ao órgão de trânsito no prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação (art. 134 do Código de Trânsito Nacional).

“
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor,no que se refere ao período posterior à sua alienação”. Súmula 585 do STJ
.

Desta feita, tem-se por certa a culpa concorrente da recorrida consistente no descumprimento do comando contido no art. 134 do Código de Trânsito Nacional.

Dano moral caracterizado, pelo fato da apelada ter o seu nome indevidamente inscrito no cadastro de dívida ativa, por débito relacionado com o veículo que transferira no ano de 2006 para o apelante, em decorrência da ausência de transferência do bem para o nome dele oportunamente.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor indenizatório, há que se levar em consideração

a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, visando amenizar o abalo sofrido pela vítima e evitar que, quem praticou o ato torne a reincidir, razão de ser reduzido para R$3.000,00. (N.U 0004079-77.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

No que tange ao pagamento do IPVA o autor trouxe recibo que comprova o pagamento do tributo referente ao ano de 2016, cujo pagamento fora efetuado no ano de 2018, bem como que o seu nome foi inserido em dívida ativa em razão do referido débito (Id. 139130664 - págs. 1-4).

Realça-se, não cabe a responsabilidade solidária do autor apelante quanto ao pagamento do tributo (IPVA) após a alienação do veículo. Logo, é mesmo o caso de restituição do valor pago a esse título.

Quanto aos danos morais, apesar de se reconhecer que a obrigação de comunicação da venda também era imputável ao autor, diante das circunstâncias acima anotadas, considerando a data da compra e venda, a inserção indevida de seu nome junto a dívida ativa em razão do débito referente ao IPVA, e a própria necessidade de ingresso da presente demanda, vale frisar, mais de 15 anos depois da venda, tais fatos não devem ser considerados como meros aborrecimentos, portanto, cabe ao requerido apelado arcar com as consequências de sua desídia, razão pela qual deve ser condenado a indenizar o autor pelos danos morais experimentados.

A quantificação da compensação pelo dano moral, por sua vez, é relegada ao prudente arbítrio do julgador, deve-se levar em consideração o grau de culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico, não cabe, portanto, ser fator gerador de enriquecimento sem causa, deverá ser obedecido os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Atento aos parâmetros acima traçados e aliado ao fato de que o autor apelante concorreu para o fato, tenho que o valor da indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da demanda para
:

a)
condenar o requerido a restituir ao autor a quantia de R$ 662,35, em virtude do pagamento do IPVA, cujo valor deverá ser atualizado com juros de 1% a.m, nos termos do art. 406, do Código Civil c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional, a partir da citação e correção monetária com reajuste pelo INPC/IBGE a partir da data do pagamento;

b)
condenar o requerido apelado, ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso, no caso, 30 (trinta) dias após a celebração do contrato de compra e venda (Súmula 54, STJ).

Inverte-se o ônus de sucumbência, deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022